Tribunal: STF
Processo: RE 1476134
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL — Embargos à execução fiscal — Taxa de licença p/ localização e funcionamento de estação rádio base do exercício de 2012 - Município de Santos — Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos execução - Alegação de usurpação da competência da União para legislar sobre o funcionamento das rádios-base — Inocorrência - Cobrança municipal que decorre do exercício de poder de polícia — Sentença de improcedência mantida — Precedentes do STF e desta IS' câmara de Direito Público - Recurso improvido” (fl. 96, vol. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 116-120, vol. 1). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 21, o inc. IV do art. 22 e o inc. II do art. 30 da Constituição da República.



    Argumenta que “a divisão constitucionalmente de competências, estabeleceu competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, vedando qualquer concorrência ou suplementação no que se refere ao referido setor, pois as matérias elencadas nos artigos 21 e 22 da CF são expressamente excetuadas da competência corrente, como também, a competência complementar/suplementar exige a omissão do ente federal e estadual para que o município possa legislar, já que o mesmo não pode contrariar ou alterar o disposto em lei federal e estadual” (fl. 180, vol. 1).



    Assevera que, apesar da ausência de previsão constitucional, “a recorrida editou lei complementar 3.750/71, na qual estabeleceu taxa de licença para localização e funcionamento sobre Estação de Rádio Base, como se exercesse algum Poder normativo ou fiscalizatório sobre a atividade de telecomunicações” (fl. 180, vol. 1).



    Assinala que “a legislação municipal prevê a incidência da taxa sobre ‘estabelecimentos comerciais, industriais, profissionais e similares’. Todavia, a Estacão Rádio Base não é um estabelecimento. A estação rádio base não se dedica ao comércio, à indústria ou tampouco consiste em uma prestadora de serviço” (fl. 181,vol. 1).



    Ressalta que “a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva” e que “mesmo que fosse possível entender pela possibilidade de suplementação pela municipalidade de normas federais relativas a telecomunicações, ainda assim inconstitucional a lei local em testilha. Isso porque, a competência suplementar exige, além de interesse exclusivamente local, também, que a matéria não tenha sido esgotada pelo ente competente para legislar sobre a mesma, o que inexiste no caso dos autos” (fl. 181, vol. 1).



    Enfatiza ser “imperiosa a modificação do julgado que, ao considerar constitucional e legal a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento de Estacão de Rádio Base de telefonia, afrontou a divisão constitucional de competência e toda legislação federal relativa a matéria” (fl. 187, vol. 1).



    Pede o provimento do presente recurso “para reformar o v. acórdão recorrido, declarando-se a inconstitucionalidade e inexigibilidade da cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento de antenas de telefonia instituída pelo município recorrido, com a consequente extinção da execução fiscal” (fl. 188, vol. 1).



    3. Em 12.3.2018, foi determinada a devolução deste processo à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral (e-doc. 3).



    4. Com o julgamento de mérito do Tema 919 da repercussão geral, em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL — Embargos à execução fiscal - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento sobre Estação Rádio Base (ERB) do exercício de 2012 — Município de Santos - Acórdão que reconheceu a legitimidade da cobrança — Interposição de Recurso Extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade em razão do o julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) do Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a tese de que a instituição de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados de voz é competência privativa da União nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal — Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade estabeleceu que a decisão produzirá efeitos da partir da data da publicação da ata do julgado (DJe 9/12/2022), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas — Execução fiscal ajuizada em 12/4/2013 - O entendimento do acórdão no sentido de que a lei municipal não adentra em assuntos de telecomunicações e trata de interesse local mediante a promoção de adequado ordenamento territorial uso e ocupação do solo não destoa do paradigma sufragado pela Corte Suprema - Manutenção da conclusão do julgamento anterior” (fl. 2, e-doc. 5).



    5. Em 6.12.2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou o retorno do processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 6).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à recorrente.



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União” (DJe 10.6.2020).



    A reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal tem reconhecido a inconstitucionalidade de lei local, que trate de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 578.287-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



    8. No Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Eis a tese firmada nesse paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Confira-se também a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem considerou legítima a cobrança pelo Município da taxa de licença para funcionamento da recorrente, ao fundamento de que a exação tem por base o poder de polícia do Município, em descumprimento ao decidido no Tema 1.235 da repercussão geral.



    Citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre a mesma controvérsia tratada neste processo: RE n. 1.479.408/SP, de minha relatoria, DJe 19.3.2024; RE n. 1.474.752/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 23/2/2024; ARE n. 1.417.732/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.2.2023; ARE n. 1.403.772/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2022; RE n. 1.473.855-ED/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, RE n. 1.453.123/SP, Relator o Ministro André Mendonça; DJe 21.3.2024; e RE n. 1.482.013/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2024.



    10. Registre-se que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.594, precedente do Tema 919, este Supremo Tribunal Federal decidiu pela modulação dos “efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344 do Município de Estrela d’Oeste, de 6 de dezembro de 2006, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data”, restringindo-se a decisão à lei objeto do julgado. 



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos iniciais, em observância ao que decidido nos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral, invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora